Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-61.2020.8.11.0013
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000123-61.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO GIL GAZOLA DE SILVEIRA - CPF: 054.411.581-31 (APELANTE), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUSTAVO GIL GAZOLA DE SILVEIRA - CPF: 054.411.581-31 (APELADO), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO ILEGAL — ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DE INDIVÍDUO ACUSADO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR —
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — OBSERVAÇÃO.

A prisão ilegal decorrente de erro na identificação criminal de indivíduo acusado
viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização, mormente porque, no caso, ultrapassou o mero dissabor.

Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a
fixação do valor no montante de R$ 30.000,00: trinta mil reais, mostra-se adequado.

Recurso de
Gustavo Gil Gazola de Silveira
provido em parte
.
Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas por
Gustavo Gil Gazola de Silveira

e
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (
Id. 109077611
) proferida em
ação de indenização por danos morais e materiais
.

Gustavo Gil Gazola de Silveira
(Id. 109077612), assegura que “
teve a sua prisão de forma equivocada, haja vista que o verdadeiro culpado se tratava de outra pessoa. Sendo assim, os danos sofridos pelo recorrente de cunho moral serão de forma permanente, cujo abalo psicológico é irreversível
”, pelo que “
o valor da condenação no valor de R$ 20.000,00 não atende as finalidades pedagógica e nem reparadora
”. Além disso, os danos materiais decorrem do pagamento de honorários advocatícios, que ocorreram por culpa do apelado.

Requer o provimento do recurso para que “
seja majorado a condenação a título de danos morais para o valor de R$ 100.000,00
”, bem como “
deferido o ressarcimento do apelante aos danos materiais
”.

Contrarrazões (Id.
109077614
).

Estado de Mato Grosso
(Id.
109077613
), assevera que “
a decretação da prisão preventiva do apelado na ação penal n.º 2168-32.2019.8.11.0032 – Cód. 91947, em trâmite perante a Comarca de Rosário Oeste, originária do inquérito policial n.º 087/2019, ocorreu porque o Delegado, o representante do Ministério Público e o Juiz foram induzidos em erro pelo verdadeiro autor do crime, Rodrigo dos Santos Pereira, que se passou pelo apelado, cometendo crime de falsa identidade (art. 307, do CP), de forma que não há que se falar em erro judiciário
”.

Afiança que “
a partir do momento em que foi descoberto o crime de identidade falsa, foi revogada a prisão preventiva, bem como, determinada a exclusão do nome do apelado dos autos, cuja decisão, datada de 05.09.2019, serviu como alvará de soltura
”.

Afirma que, caso seja mantida “
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
”, o valor fixado deve ser reduzido, mormente porque, “
há que se atentar para a extensão do dano, pois, o apelado

permaneceu preso por, apenas, 03 (três) dias, período de 03.09.2019 a 05.09.2019
”, bem como deve ser levado “
em consideração a indução de erro pela prática de crime de falsa identidade por terceiro
”. Ademais, a sentença além de ser omissa quanto ao índice de correção monetária, não aplicou
o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009 para a atualização do débito.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 109580961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, o que faço para:

- não acolher o pedido de indenização material;

- condenar o réu ao pagamento em prol do autor da quantia correspondente a R$ 20.000,00 por danos morais, acrescendo-se correção monetária e juros de mora de um por cento ao mês desde a presente data;

- condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. O valor dos honorários foi fixado levando-se em conta o zelo do profissional responsável pela atuação em juízo, ainda, pela singela e natureza da causa.
[...]. (Id. 109077611 – fls. 4/5).

Começo pela análise do recurso interposto por
Gustavo Gil Gazola de Silveira
.

Na data de 3 de setembro de 2019,
Gustavo Gil Gazola de Silveira
foi à Delegacia de Pontes e Lacerda registrar um boletim de ocorrência (nº 2019.262956), acerca da falsificação de seus documentos pessoais, o qual teve conhecimento porque recebeu uma intimação em sua residência referente a ação penal nº 2168-32.2019.8.11.0032, da Vara Única da Comarca de Rosário do Oeste (Id.
109079999 – fls. 2)
, em que figurava como réu “
pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes), inciso V (restrição de liberdade), e § 2º-A, inciso (emprego de arma de fogo), artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, do Código Penal
” (Id.
109079997 - fls. 1).

Na mesma ocasião, foi preso em razão da existência de mandado de prisão, datado de 17 de julho de 2019

(Id.
109079998 – fls. 1
), referente àquela ação penal, expedido contra indivíduo que utilizou o seu documento de identificação pessoal quando da prisão em fragrante
em autos outros (26679-64.2019.811.0042 Código: 584639)
, denunciado “
pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, do CP, c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, c/c art. 70, c/c art. 65, III, “d”, ambos do CP, c/c art. 307 do CP, c/c art. 69, c/c art. 61, inciso I, ambos do CP
” (Id.
109077580 – fls. 5).

Em 6 de setembro de 2019, após três (3) dias preso, expediu-se o alvará de soltura do apelante (autos 2168-32.2019.8.11.0032, Id. 75341041 – fls. 2/3), cujo teor da decisão é o seguinte:

[...]

Aduz a defesa do requerente que Gustavo Gil Gazola da Silveira recebeu uma intimação em sua residência, oportunidade em que constatou que estava sendo acusado pelos crimes de roubo majorado, associação armada e corrupção de menores, ocorridos neste município.

Alega, ainda, que não cometeu os referidos crimes, eis que estava na cidade de Conquista D ́Oeste-MT, bem como o verdadeiro autor do crime, qual seja, Rodrigo dos Santos Pereira, atribui-lhe falsa identidade se passando pelo requerente, a fim de esconder sua ficha criminal e se furtar da responsabilidade penal.

[...]

Analisando detidamente os autos, notadamente os elementos trazidos à colação pela defesa à ref. 55, conclui-se que são robustas as evidências de que o autor dos fatos noticiados na denúncia não é Gustavo Gil Gazola da Silveira.

Com efeito, logo de plano se constata que não há qualquer semelhança física entre o verdadeiro Gustavo Gil Gazola da Silveira e aquele reconhecido pelas vítimas em delegacia como sendo um dos co-autores do crime de roubo, conforme se nota da comparação entre a fotografia contida no documento pessoal do primeiro (fl.278) e aquela constante do Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 107/108).

Soma-se a esta circunstância o próprio comparecimento espontâneo do requerente à Delegacia de Polícia a fim de dirimir a questão, momento em que foi preso por haver contra si mandado de prisão em aberto. Aliás, no próprio Boletim de Ocorrência (fls. 284/285), consta que o requerente ficou surpreso ao receber uma intimação do Oficial de Justiça, e apenas tomou conhecimento dos fatos criminosos a ele imputados ao realizar pesquisa na internet.

A ratificar a tese apresentada pelo requerente, demonstra o documento de fls. 288/289, que esta não seria a primeira vez que o verdadeiro autor do crime se utilizaria da identidade do ora requerente para se furtar da aplicação da lei penal.

Assim, resta clarividente que o requerente, atualmente segregado, não é o autor dos crimes que lhe são imputados nesta ação penal, circunstância esta que deve ser imediatamente reparada.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, defiro o pedido de revogação da prisão preventiva de Gustavo Gil Gazola da Silveira.

Cumprida a decisão retro, intime-se o Ministério Público a fim de que promova o aditamento da denúncia a fim de arrolar corretamente o réu, excluindo-se o nome de Gustavo Gil Gazola da Silveira dos autos.

Diante da urgência da medida, serve a presente decisão como mandado, ofício, carta precatória e alvará de soltura [...]. (Id.
109077581 – fls. 20/21
).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5º, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias,
o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
”. (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).
Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Por sua vez, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

É certo que, a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa, visto que o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura,
caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

No caso, está demonstrada a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, em razão da prisão do apelante decorrente do erro na identificação de indivíduo preso em flagrante na ação penal nº 26679-64.2019.8.11.0042 (Id.
109077580)
, bem como na
ação penal nº 2168-32.2019.8.11.0032
, mormente porque, ultrapassado o mero dissabor.

É de se registrar que, na data de 1º de julho de 2019, antes da denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e do consequente decreto de prisão preventiva (
ação penal nº 2168-32.2019.8.11.0032)
, já constava na ação penal nº 26679-64.2019.8.11.0042, que o indivíduo Rodrigo dos Santos Pereira teria se apresentado falsamente como o autor, ora apelante, Gustavo Gil Gazola da Silva.

Ocorre que, além desse fato ter passado despercebido antes do cumprimento do mandado de prisão preventiva, a questão não foi examinada quando o apelante registrou o retrocitado boletim de ocorrência e muito menos durante a audiência de custódia realizada em 5 de setembro de 2019 (autos
2168-32.2019.8.11.0032,
Id. 75341070).

Ademais, não cabe falar em culpa exclusiva de terceiro, que se identificou civilmente como se o apelado fosse, na medida em que é dever do Estado, por meio de seus agentes públicos, promoverem a precisa identificação do indivíduo acusado.

Além disso, a prisão ilegal viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização.

Logo, compete ao Estado de Mato Grosso
responder pelas consequências do seu ato ilícito, consistente na

omissão em realizar os procedimentos necessários à identificação criminal do acusado,
pelo que cabível a indenização por danos morais.

Quanto à determinação do valor,
medir a dor alheia é tarefa árdua:
“
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]

o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
).

Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Nada obstante, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 30.000,00: trinta mil reais,
a título de dano moral, mostra-se adequado:
não enriquece o autor, ora apelante, nem empobrece o réu, ora apelado, e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Referente ao pedido de indenização por danos materiais relativos aos gastos com honorários advocatícios contratuais, não merece acolhimento, sobretudo porque, “
a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
” (STJ, Quarta Turma
, agravo regimental no agravo em recurso especial nº 516.277
/SP, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

Em relação à atualização do débito, apesar de a sentença ter fixado o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora (data do arbitramento), não estabeleceu os respectivos índices, pelo que é necessário dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, em parte, para fazê-lo.

É cediço que, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

dar provimento, em parte, ao recurso de
Gustavo Gil Gazola de Silveira
para fixar os danos morais
em R$ 30.000,00: trinta mil reais; e

ii
)

dar provimento, em parte, ao recurso do Estado de Mato Grosso para suprir a omissão e fixar:
a
) quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023